Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740342-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE WANDERLEY RAMOS DE SOUZA, PAULO FRANCISCO DE JESUS TEIXEIRA, ELIANE ALMEIDA TEIXEIRA, ALESSANDRO DE MATOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE WANDERLEY RAMOS DE SOUZA e outros, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “À Secretaria, para que organize a autuação, de modo a situar a inicial logo ao início dos autos. Para que uma edificação possa ser construída, é necessário o prévio licenciamento. Uma vez que a obra, se licenciada, seja concluída e esteja em conformidade com a licença e as normas edilícias pertinentes, é necessária a carta de habite-se para que seja ocupada. Assim exige o Código de Obras e Edificações do DF, não por mero capricho do legislador, mas por imperativos de segurança e adequação das edificações. Flexibilizar as exigências legais equivale a assumir os riscos inerentes às obras clandestinas. Certamente que não cabe ao Judiciário fomentar a desobediência à lei, chancelando edificações clandestinas e assumindo os elevados riscos de danos à integridade física de pessoas que tais obras atraem. O direito de moradia não prevalece sobre a exigência de atendimento à função socioambiental da propriedade. E esta função exige, primordialmente, o atendimento básico ao ordenamento jurídico urbanístico. A prestação de serviços de energia elétrica, água e esgoto pressupõem a cidade legalizada, não podendo ser instalados em edificações clandestinas, sob pena de se incentivar a prática de se ocupar e edificar clandestinamente. Portanto, ausente a plausibilidade jurídica a suportar o deferimento de tutela de urgência. Além disso, o periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar representaria estímulo à ocupação e consolidação de prédios clandestinos erguidos em aberta afronta à lei e sem qualquer fiscalização técnica que assegure um mínimo de segurança e conformidade edilícia. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, consistente em garantir o exercício do direito de moradia dos requerentes no imóvel objeto da fiscalização realizada. Afirma que todos os autores/agravantes são moradores do edifício residencial Bortolusci, o qual foi objeto de operação do DF LEGAL, em que os agravantes foram retirados de sua residência e o prédio foi objeto de embargo. Sustenta que o imóvel em questão está concluído, com moradores residindo nele há mais de um ano, se situa em área passível de regularização, possui instalações de água e esgoto, bem como cobrança de IPTU, não se tratando de imóvel em estado de clandestinidade. Argumenta que a desocupação do imóvel ocorreu sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, pois não havia mandado ou processo administrativo que justificasse a remoção dos agravantes de suas residências, tampouco houve notificação prévia, situação que vai de encontro ao princípio do devido processo legal. Destaca que a liminar pretendida na origem não se confunde com a análise do mérito da questão, mas visa apenas assegurar o direito à moradia dos agravantes durante o debate da questão. Assevera que o poder de polícia da Administração Pública não é ilimitado, devendo ser respeitadas as demais formalidades legais e os demais princípios de direito quando do exercício deste poder. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, verifico parcialmente a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, observo que, em desfavor da edificação objeto da fiscalização foram expedidos, no dia 11/09/2023, o auto de infração ID Num. 172555547, datado de 11/09/2023 (ID Num. 51715295), no qual consta autuação da empresa responsável pela obra por infração continuada consistente no descumprimento de Auto de Embargo expedido em 06/05/2022 e de outros autos de infração datados de 27/07/2023 e 14/08/2023. No mesmo documento consta o auto de interdição F-0187-445928-OEU, igualmente direcionado à empresa DFCOM Construtora e Incorporadora LTDA por descumprimento de embargo. Neste auto foi determinada a interdição da obra e a proibição de acesso aos operários ao interior da obra. Por fim, consta a intimação demolitória F-0689-445409-OEU, na qual foi determinada a demolição da edificação do 4o ao 10o pavimento, pois a construção teria sido edificada sem licenciamento e em desacordo com a legislação vigente. Em face das informações constantes nestes autos de infração, percebe-se que o imóvel vem sendo objeto de fiscalização há mais de um ano, com a aplicação de diversas multas em desfavor da construtora. Contudo, ainda que sejam necessárias maiores informações acerca da situação do imóvel, o fato é que não consta em nenhum dos autos de infração trazidos aos autos, informação acerca de riscos estruturais do imóvel. A irregularidade apontada se refere, principalmente, aos pavimentos superiores do prédio (4o ao 10o), cuja demolição foi determinada. Por outro lado, tanto o auto de interdição quanto a intimação demolitória foram expedidos no dia 11/09/2023, com prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de defesa, enquanto a operação que determinou a desocupação do local é datada de 18/09/2023, não tendo transcorrido o prazo para o regular contraditório. Ademais, ao menos em primeira análise, não houve notificação direcionada aos moradores do local, todos residentes dos pavimentos inferiores do prédio (2o e 3o) e que ocupavam seus imóveis há meses. Assim, verifica-se que estes foram repentinamente desalojados sem notificação prévia, direito ao contraditório, ou ao menos ao mínimo de dignidade, ao passo que não foi conferido prazo para desocupação do imóvel. No mais, a intimação demolitória sequer foi direcionada aos pavimentos nos quais residem. Dessa forma, deve ser garantido o direito de ocupar o imóvel até que haja determinação do poder público direcionada aos moradores, observado o contraditório. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DEMOLIÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO VERIFICADA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. PODER DE POLÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O conceito de sentença ultra petita relaciona-se aos pedidos formulados na petição inicial, e não às razões de decidir constantes da sentença. Na demanda em julgamento, não houve decisão de natureza diversa da pedida, nem condenação em quantidade superior ou objeto diverso. 2. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.105/1998) prevê que para erigir construções em área urbana ou rural deve haver o prévio licenciamento expedido pelo Poder Público. Como consequência jurídica da violação ao mencionado dispositivo legal, a própria Lei no 2.105/1998 prevê que nos casos de construção irregular em área pública a Administração está autorizada a promover a demolição. 3. É arbitrária a conduta de o Poder Público realizar demolições sem antes conceder ao ocupante oportunidade de se manifestar, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1174006, 00360585420158070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, ante a possível violação aos princípios constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e da Dignidade da Pessoa Humana, observo a probabilidade do direito dos agravantes. Já o perigo de dano é evidente, uma vez que os agravantes estão desalojados de suas residências sem que tenha sido conferido direito ao contraditório. Por outro lado, não se verifica, prima facie, perigo à coletividade decorrente da manutenção dos moradores no imóvel. Por outro lado, o pedido de “proteção contra qualquer ordem abrupta e ilícita de desocupação/retirada e/ou embargo do edifício que eventualmente impeça o acesso deles a suas residências (...)” deve ser indeferido, por constituir evidente óbice ao poder de polícia da Administração Pública. Caso seja necessária a prática de quaisquer atos administrativos, especialmente fiscalizações e operações, a Administração Pública deverá exercer seu poder de polícia normalmente, devendo respeitar apenas os princípios constitucionais fundamentais mencionados nesta decisão. Assim, presentes os requisitos, é necessário o deferimento parcial do pedido de antecipação da tutela recursal para garantir aos agravantes o direito de retornarem ao imóvel objeto da demanda, e ali permanecerem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento ou até a realização de autuação direcionada a eles, com a garantia do contraditório. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para garantir o acesso dos agravantes ao imóvel, no qual poderão manter residência até o julgamento do mérito deste agravo ou até a prolação de decisão administrativa que determine a desocupação do imóvel, garantido o contraditório, o que ocorrer primeiro. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2023 12:37:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora